Tribunal: CARF
Processo: 15469.000976/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000976/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.338 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DA PENHA FERREIRA GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-47.924 - da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 104 e segs.).
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
notificação de lançamento de fls. 13/17, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou o cancelamento
do saldo do imposto de renda a restituir declarado; e a apuração de imposto suplementar
de R$ 583,04, sujeito à multa de ofício e juros legais, em face da constatação da
infração de omissão de rendimentos, no valor tributável de R$ 36.328,00, relativos à
fonte pagadora Comando do Exército.
2. Cientificada do lançamento em 19/07/2007, AR às fls. 34, a interessada apresentou
impugnação (fls. 02/06), recepcionada na unidade local da SRFB 09/08/2007. Em suma,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000976/2007-37
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.338 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000976/2007-37

alega que é isenta do imposto de renda, com base no Decreto 3.000 de 26/03/99, art. 39
XXXV - Lei 2.579 de 23/08/55, conforme comprova a declaração de fls. 7, expedida
pelo Ministério do Exército.
3. O processo foi convertido em diligência, conforme Termo de fls. 52, com os
seguintes objetivos:
“Intimar o Comando do Exército, CNPJ n° 00.394.452/0533-04, a informar se a
pensão de ex-combatente concedida à MARIA DA PENHA FERREIRA GUIMARÃES,
CPF n° 348.186.187-72, na qualidade de pensionista do ex-combatente da FEB Sr.
OSWALDO FERREIRA GUIMARÃES, com relação aos rendimentos pagos no ano-
calendário de 2004, decorre das disposições do Decreto-Lei n° 2.579, de 23 de agosto
de 1955. Caso negativo, informar qual a base legal da concessão do referido benefício,
no ano-calendário de 2004.
4. Às fls. 66/69, documentos juntados aos autos, em cumprimento à diligência. A
interessada foi cientificada, às fls. 71/72.
5. Às fls. 76/86, documentos juntados aos autos pela unidade de origem,
comprovando que a interessada promoveu demanda judicial (processo n°
2009.51.51.025853-1, do 5o JEF/RJ), tendo por objeto o reconhecimento da isenção
de imposto de renda incidente sobre seus proventos dos anos-calendário de 2004 e
2005, alegando ser pensionista de ex-combatente da FEB, como também requereu
a restituição de imposto de renda retido na fonte no período mencionado. A
correspectiva sentença, transitada em julgado em 13/09/2011, encontra-se em fase
de execução.

Após análise, a DRJ não conheceu da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
6. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima.
7. No mérito, a impugnação não deve ser conhecida.
8. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
9. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal, considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial –
por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto.
Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de
l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.338 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000976/2007-37

b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. l49 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança),do art.l5l, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).
10. Com efeito, evidenciado nos autos que omissão de rendimentos refere-se à matéria
objeto de ação judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para
manifestar-se a respeito, cabendo à unidade de origem dar o devido cumprimento à
referida decisão judicial, pelo que a impugnação não será conhecida.
11. Isso posto, voto pelo não conhecimento da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 114, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do(a) recorrente
é indevida
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria a ser tratada no presente julgamento refere-se à infração lançada de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Comando do Exército, no valor de R$
36.328,00. Em sua defesa administrativa a contribuinte pugna pela isenção dos recebimentos por
tratarem-se os mesmos de pensão de ex-combatente, seu falecido pai.

Decisão judicial
Encontra-se juntada aos autos, fls. 81-83, cópia de sentença judicial no processo
n° 0025853-71.2009.4.02.5151 do 5o JEF/RJ, proferida em 20/06/2011, tendo como autor o
contribuinte e ré a União – Fazenda Nacional, versando sobre a mesma matéria aqui tratada,
como se tem da transcrição abaixo de trecho da citada decisão:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.338 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000976/2007-37

“Passo ao exame do mérito.
A autora sustenta que é pensionista de ex-combatente da 2 a Guerra Mundial e
que, por esta razão, faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6 o da Lei
7.713/88.”

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo da ação judicial proposta pela interessada, como já havia concluído a
turma julgadora na DRJ.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 129
DF CARF MF
Original